Tribunal: TJDFT
Processo: 0711986-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711986-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VM ELETRONICA LTDA Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTO No 54/2021 DA CORREGEDORIA DO TJDFT. PEDIDO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. IMPOSSIBILIDADE. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. VALOR DA CAUSA. SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE ARQUIVAMENTO. 1. É incabível a declaração de inconstitucionalidade de Provimento da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por se tratar de ato interna corporis. 2. O art. 1o do Provimento no 13/2012 e o art. 2o do Provimento no 54/2021, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dispõem que serão arquivadas as execuções fiscais, cujo valor da causa seja igual ou inferior a R$ 7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), sem baixa na distribuição. 3. É inviável o arquivamento provisório quando o valor da causa for superior ao estipulado no Provimento no 54/2021 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (R$ 7.889,24). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão interlocutória da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, em execução fiscal proposta em desfavor de VM Eletrônica, Aluízio Alves Sette e Neide Libanório, determinou o arquivamento do feito com base no art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 54/2021 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (autos de no 0013603-40.2001.8.07.0001, ID no 114035017). 2. Nas razões de ID no 34491519, o agravante, em suma, narra que a decisão agravada determinou o arquivamento do processo com base no art. 1o do Provimento 13/2012 e art. 2o do Provimento 54/2021, ambos deste Tribunal. 3. Afirma que os provimentos são inconstitucionais, pois obstam o exercício da competência tributária municipal reservada ao Distrito Federal (CF, art. 156, III). Requer a declaração da inconstitucionalidade incidental dos Provimentos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acima mencionados. 4. Reforça que o juízo não considerou o valor da dívida suportado, mas somente o valor da distribuição da execução fiscal. Sustenta que nem todos os débitos cujos valores sejam inferiores ao previsto no Provimento no 54/2021 devem ser objeto de arquivamento. Aponta violação ao princípio da razoabilidade. Cita julgado. 5. Pede o provimento do recurso para: a) declarar a inconstitucionalidade incidental do art. 1o do Provimento 13/2012 e art. 2o do Provimento 54/2021, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e Territórios e, por arrastamento, a inconstitucionalidade do Provimento 55/2021; b) a reforma da decisão agravada com o prosseguimento da execução fiscal. 6. Preparo isento (CPC, art. 1.007, § 1o). 7. A agravada não foi encontrada nos endereços informados (ID no 36247096). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 10. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).” 11. A matéria discutida nesta ação é recorrente e tem jurisprudência dominante. 12. Conheço o recurso. 13. O Provimento no 54/2021 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios autoriza o arquivamento das execuções fiscais de até R$ 7.889,24 (sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), sem baixa na distribuição. 14. O crédito/valor da causa da ação originária é de R$ 16.350,77 (ID no 1398394 dos autos originários). 15. O Juiz determinou o arquivamento da execução com fundamento nos Provimentos no 13/2012 e no 54/2021 da Corregedoria deste Tribunal. 16. O cerne da controvérsia cinge-se em verificar se o arquivamento provisório seria possível na execução fiscal. (I) Do pedido de inconstitucionalidade incidental. 17. O agravante pugna pela inconstitucionalidade incidental do art. 1o do Provimento 13/2012 e art. 2o do Provimento 54/2021, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e Territórios e, por arrastamento, a inconstitucionalidade do Provimento 55/2021. 18. O pedido é manifestamente improcedente. Não é cabível pedido de declaração de inconstitucionalidade de provimento de Tribunal, por se tratar de ato interna corporis. 19. O pedido de arguição de inconstitucionalidade não merece prosperar. (II) Mérito. 20. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 21. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, dentre outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 22. A execução fiscal poderá ser suspensa enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora. Nesses casos, não correrá o prazo prescricional (LEF, art. 40). Decorrido o prazo máximo de um ano sem que sejam encontrados bens, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos (§ 2o). 23. O prazo de um ano de suspensão do processo e do prazo prescricional previsto no art. 40, §§1o e 2o da Lei no 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data em que a Fazenda Pública tomar ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens passíveis de penhora. 24. Transcorrido o período de um ano de suspensão da execução fiscal, constatando-se o decurso do prazo prescricional, após a oitiva da Fazenda Pública, o Juiz poderá reconhecer, de ofício, a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato (LEF, art. 40, § 4o). 25. Nos termos do art. 1o do Provimento no 13/2012, combinado com o art. 2o do Provimento no 54/2021 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, serão arquivadas as execuções fiscais cujo valor da causa seja igual ou inferior a R$ 7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), sem baixa na distribuição. 26. Outra hipótese de arquivamento, sem baixa na distribuição, ocorre nos casos de requerimento do Procurador da Fazenda Nacional, nas execuções fiscais de débitos inscritos em dívida ativa da União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de valor consolidado igual ou inferior àquele estabelecido em ato do Procurador-Geral da Fazenda Nacional (Lei no 10.522/2002). 27. O arquivamento somente poderá ocorrer após a realização de diligências para citar o devedor, a fim de viabilizar o contraditório e a ampla defesa ou com a comprovação de que foram adotadas as medidas adequadas à efetividade da prestação jurisdicional, mas o credor não logrou êxito em receber os valores devidos diante da ausência de bens, direitos e valores passíveis de penhora. 28. Ocorre que o valor da causa (R$ 16.350,77) é superior ao teto estipulado nos Provimentos mencionados (R$ 7.889,24) e, por esse motivo, o processo não poderia ter sido arquivado. 30. Houve óbice ao exercício do direito de obter o crédito devido e violação ao princípio da razoabilidade, visto que o valor da dívida é maior que o do Provimento no 54/2021. 31. Registre-se que há pedido de diligências pendente de análise na origem formulado pelo agravante (ID no 107716593; autos originários). Dispositivo 32. Conheço e dou parcial provimento ao recurso para determinar o prosseguimento da execução fiscal. 33. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 34. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 35. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 36. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de junho de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro